Tribunal: STF
Processo: Rcl 51586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO — ENUNCIADO VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INOBSERVÂNCIA — PEDIDO — PROCEDÊNCIA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aithan Aparecido Soares de Camargo, em face de decisão do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM/4ª RAJ - da Comarca de Campinas/SP, no processo nº 0001231-16.2020.8.26.0502, por meio da qual teria sido inobservado o teor do enunciado vinculante n. 56 da Súmula do Supremo.



2.     Narra o reclamante ter sido beneficiado por decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, porém, tem sido mantido ilegalmente em regime fechado, no Centro de Detenção Provisória de Limeira/SP, desde 13.1.2022.



3.     Ressalta a superlotação nas unidades prisionais do sistema penitenciário brasileiro e a situação precária dos que ali se encontram, situação agravada pela atual pandemia de Covid-19.



4.     Aponta que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, motivo pelo qual devem ser adotadas medidas cautelares urgentes para a substituição do regime fechado por medidas em meio aberto. Evoca o enunciado vinculante nº 56 da Súmula do Supremo e a Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.



5.     Requer a concessão de liminar para determinar que o reclamante seja colocado em prisão domiciliar ou em regime aberto domiciliar, até que seja providenciada vaga no regime intermediário ou outra das medidas cautelares referidas no recurso extraordinário nº 641.320. Pede a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica, se a administração penitenciária não dispuser do equipamento. No mérito, busca a procedência do pedido.



6.      É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do verbete vinculante n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



10.     O Supremo Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário n. 641.320, submetido à sistemática da repercussão geral — Tema n. 423, fixou a seguinte tese:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



11.     Por meio da leitura do ato reclamado, revela-se que, embora ocorrida a progressão ao regime semiaberto, ainda não foi efetivada a remoção do custodiado. Confiram trecho da decisão impugnada:



    “Quanto ao fundamento de violação à sumula 56, do STF, anoto, por primeiro, que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recente, ou seja, em 19.1.2022, não havendo que se falar, por óbvio, em excesso de execução. Veja-se que mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias



    Indefiro, pois, o pedido de antecipação da progressão ao regime aberto”



12.     Uma vez reconhecida a existência de concessão da progressão de regime, mas assentada a ausência de tempo hábil para efetivação da remoção, resta configurado o desrespeito ao preceituado no verbete vinculante n. 56 da Súmula do Supremo.



13.     Sobre o tema, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada nesse sentido (grifos acrescidos):



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47315 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto . Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 46237 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021)



    RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA – REGIME PRISIONAL. Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no enunciado vinculante, viabilizando a prisão em unidade apropriada ou implementando regime menos gravoso. Precedente: recurso extraordinário nº 641.320, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2016. (Rcl 46611 Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS. (Rcl 40761 AgR, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020)



14.     Com efeito, cabe à autoridade reclamada observar os parâmetros fixados no enunciado vinculante n. 56, de forma a viabilizar a prisão em unidade apropriada ou, em caso de impossibilidade, possibilitar a remoção para situação menos gravosa.



15.     Diante do exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, para determinar ao Juízo reclamado que assegure ao reclamante a custódia em unidade compatível ao regime semiaberto. Em caso de impossibilidade ou falta de vaga, deverá proceder à transferência do reclamante para situação menos gravosa, conforme os parâmetros estabelecidos no recurso extraordinário n. 641.320.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator